Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO Na petição de ID 55426172, a parte Exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante ao saldo devedor ainda devido – R$ 15.069,89 –, e para tanto requer seja realizado nova constrição de valor via SISBAJUD; o bloqueio de CNH e apreensão de passaportes dos Executados; a intimação dos Executados para que indiquem quais são os bens sujeitos a constrição de penhora sob pena de incidência de multa; e se tais medidas não forem suficientes ao cumprimento da obrigação, pede ainda a suspensão do processo. Intimada a parte Executada, nada manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo – ID 5787762. É o relato. DECIDO. Ao compulsar os autos verifica-se que intimados os Executados, os mesmos quedaram-se inertes, nada manifestando quanto a eventual possibilidade de pagamento do valor executado, razão pela qual a parte Exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de medidas constritivas a fim de receber o quantum que ainda lhe é devido. Inicialmente, quanto ao pedido de nova consulta ao SISBAJUD, considerando que entre a última pesquisa realizada neste sistema e a presente data não transcorreu o prazo de um ano (pesquisa em 06 de junho de 2023 - ID 47639134), indefiro o pedido. Do mesmo modo, indefiro o pedido de ao bloqueio de CNH e apreensão de passaporte dos executados, já que tais medidas, nesse momento não implicarão em qualquer meio capaz de gerar bens passíveis de penhora para fins de pagamento do valor executado. No tocante a intimação dos executados para indicar bens à penhora, é consabido que a indicação de bens à penhora constitui ônus do credor, sendo, todavia, possível atribuí-lo ao devedor, desde que exaurida todas as diligências possíveis à disposição da parte autora, a teor do art. 774, inciso V, do CPC, e segundo os princípios da cooperação e efetividade da execução. Da análise dos autos, não obstante a adoção de várias medidas pela parte Exequente, verifica-se que não foram esgotados todos os meios que são passíveis de busca a bens, já que sequer houve demonstração de diligências quanto a busca por bens imóveis em nome dos Executados, razão pela qual também indefiro tal pedido. Em sendo assim, considerando que ainda não restaram esgotados os meios passíveis para busca de bens dos Executados, concedo a parte Exequente o prazo de 30 (trinta) dias para eventuais diligências extrajudiciais na busca de bens passíveis de penhora. Intimem-se. Com o decurso do prazo, intimem-se a parte Exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento feito. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora